Tribunal: TJBA
Processo: 8036177-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036177-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ADROALDO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUPOSTA
FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A parte autora apresentou boletim de ocorrência, comprovantes das operações impugnadas, registros de conversas com os supostos fraudadores e documentos relativos às tentativas de solução administrativa, elementos suficientes para evidenciar, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações de fraude bancária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que reforça a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano decorre da continuidade das cobranças questionadas, com potencial agravamento da situação financeira da parte consumidora e ampliação do alegado prejuízo patrimonial.

O ordenamento jurídico admite a concessão de tutela provisória sem prévia manifestação da parte contrária quando a demora decorrente do contraditório puder comprometer a utilidade da medida.

A suspensão das cobranças possui natureza provisória, precária e reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, sem implicar transferência patrimonial definitiva ou restituição imediata de valores.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 18.000,00, revela-se adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial, sem evidenciar desproporcionalidade ou excesso.

A incidência diária das astreintes se insere no poder geral de efetivação do magistrado e não se mostra incompatível com a obrigação de cessação imediata das cobranças, sendo o Enunciado nº 03 do Fórum de Debates da Magistratura Estadual apenas orientativo.

A instituição financeira não comprovou concretamente a alegada impossibilidade material de cumprir a ordem no prazo de 48 horas, sendo compatível com a estrutura operacional normalmente disponível às instituições de grande porte.

Não se verifica ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada capaz de justificar sua reforma em sede recursal.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8036177-98.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - BANCO BRADESCO SA

e, como
Agravad
o
- JOSE ADROALDO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R